Tribunal: TJDFT
Processo: 0734815-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734815-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR CORREIA BRITO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIR CORREIA BRITO contra decisão proferida nos autos do Processo no 0706694-31.2021.8.07.0003, em que litiga com COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em seu recurso, o agravante JAIR CORREIA BRITO pede o benefício da gratuidade de justiça (ID 30337323), pois se encontra desempregado, como consta no demonstrativo da sua CTPS (IDs 30337327 e 30337328), e com o extrato bancário de conta conjunta com sua esposa (ID 30337328 fl. 48/51) pretende demonstrar a renda de dois salários mínimos. Intimado para comprovar a hipossuficiência, o agravante permaneceu inerte. Relatados, decido. Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, bem como dos autos originários é possível concluir que o agravante não se trata de hipossuficiente. Para além do fato de o agravante não ter atendido a determinação de ID 10578144, o simples exame do extrato bancário colacionado no ID 30337328 revela movimentação e despesas incompatíveis com a alegação, como prestação de veiculo no valor de R$718,36. Ademais, conforme consulta realizada ao SISBAJUD, é possível constatar que o agravante possui relacionamento com várias instituições financeira, tendo se limitado a apresentar o extrato mencionado anteriormente. Neste contexto, à míngua da comprovação da hipossuficiência e havendo elementos nos autos que permitem concluir não se tratar de pessoa hipossuficiente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator